Tribunal: STF
Processo: RHC 198617
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO E ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A sentença apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a manutenção da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito, em que restou consignado que o réu trazia consigo grande quantidade e diversidade de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para a venda, o que demonstra que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela sua conduta. Além do mais, a maior parte dos entorpecentes era composta de “crack”, totalizando 394 porções dessa droga. Ademais, foi frisado que o paciente exercia a função de gerente de “biqueira”, abastecendo e recolhendo o dinheiro, tudo a comprovar maior gravidade de sua conduta.
    2. As pretensões de que seja aplicada a redutora do tráfico, bem como o regime inicial aberto, são questões passíveis de indeferimento da medida de urgência, em habeas corpus, por demandarem, inclusive, análise do próprio mérito da impetração. Desse modo, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, mantida a prisão cautelar. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, a liminar foi indeferida.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 630.371, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a Sexta Turma da corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “EM RAZÃO DA CONFISSÃO DO PACIENTE E ANTES DE ADENTRAR NOS DIREITOS E ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REQUER O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO APELANTE CONCERNENTE AO ARTIGO 40, III, DA LEI 13.436/06, VISTO QUE, O PACIENTE MENCIONOU QUE ESTAVA APENAS PASSANDO PELO LOCAL”; 
          (ii) “É DIREITO DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA AOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06”; 
          (iii) “A SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE À PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, FIXOU O REGIME INICIAL FECHADO”; 
          (iv) “A PRISÃO PREVENTIVA CARACTERIZA-SE DE NATUREZA EXCEPCIONAL”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. De início, quanto as alegações de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, da causa especial de diminuição de pena e do regime inicial de cumprimento, anoto que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. No mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Da mesma forma, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos pois, conforme visto, a sentença apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a manutenção da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito, em que restou consignado que o réu trazia consigo grande quantidade e diversidade de drogas já fracionadas, embaladas e prontas para a venda, o que demonstra que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela sua conduta. Além do mais, a maior parte dos entorpecentes era composta de “crack”, totalizando 394 porções dessa droga. Ademais, foi frisado que o paciente exercia a função de gerente de “biqueira”, abastecendo e recolhendo o dinheiro, tudo a comprovar maior gravidade de sua conduta. 
    Igualmente, as pretensões de que seja aplicada a redutora do tráfico, bem como o regime inicial aberto, são questões passíveis de indeferimento da medida de urgência, em habeas corpus, por demandarem, inclusive, análise do próprio mérito da impetração. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de liminar, o fez por não verificar de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida. 
    Portanto, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância.
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator